Tribunal: TJBA
Processo: 8002532-13.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002532-13.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS- (ASSOCIACAO SANTO ANTONIO)

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS SALES NETO

APELADO: AURESTINO DE JESUS

Advogado(s)
:
SHEILA GRAZIELI DE SIQUEIRA KLEIN

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CENAP.ASA — CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS — SANTO ANTÔNIO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REGULARIDADE DA FILIAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA. CDC. APLICABILIDADE. ENTENDIMENTO DO COLEGIADO DA CÂMARA.
DESCONTO INDEVIDO. COMPROVADO.
ILICITUDE DA CONDUTA CONFIGURADA. DANO MORAL INDENIZÁVEL E MATERIAL RESTITUÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Desconto indevido em benefício previdenciário, perpetrado pela CENAP.ASA — CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS — SANTO ANTÔNIO.

II. Questão em discussão:
Se é possível afastar a aplicação do CDC e dos danos morais e materiais, ou reduzi-los e devolver de forma simples.

III. Razões de decidir:
Com efeito, a situação em testilha se amolda ao entendimento adotado por parte desta Corte de Justiça, de que a relação em discussão é consumerista, na medida em que, inobstante se trate de impugnação à filiação desconhecida e não autorizada à entidade sem fins lucrativos, não se pode olvidar que essa última, a Recorrente, mediante a cobrança das mensalidades/contribuições associativas, coloca a disposição dos associados/filiados, serviços e produtos médicos, exames, assessoria jurídica e outros, ofertados por meio de convênios e parcerias.

Autor Apelado comprova ser aposentado e a realização do desconto de R$ 37,38 em 07/2024 no seu benefício previdenciário. Ré Apelante que não prova a regularidade da filiação. Conduta abusiva que enseja o dano moral
in re ipsa
e o dever de restituir em dobro com base no artigo 42 do CDC e modulação
STJ no EAREsp 676.608/RS.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
A
entidade associativa, ora Apelante, figura como fornecedora, na medida em que atua como intermediadora de acesso a produtos e serviços viabilizados pelas parcerias e convênios que firmou com prestadores e outros fornecedores, ao tempo em que, o associado/filiado se torna dentro desse contexto o consumidor, ainda que potencial, uma vez que é o destinatário final dos serviços e produtos ofertados pela entidade.

A cobrança indevida de valores gera para o consumidor que suportou o prejuízo, sobretudo no caso concreto em que os descontos foram realizados em verba de natureza alimentar, por terem ocorrido em benefício previdenciário, o direito de indenização moral e de restituição material em dobro, nos termos da jurisprudência pátria e do parágrafo único do artigo 42 do diploma consumerista, devendo ser observada a modulação instituída pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002532-13.2024.8.05.0078
, em que figuram como Apelante CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS- (ASSOCIACAO SANTO ANTONIO) e como Apelado AURESTINO DE JESUS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça